Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-80.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA DO SEGURADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ESTIPULANTE E BENEFICIÁIO DA COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES INTERMEDIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO E AUTÔNOMO. MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SEGURADORA NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. SEGURADORA NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aviada pretensão condenatória com lastro em cobertura securitária sob o prisma de que se operara o fato gerador da cobertura, somente a seguradora que figurara no contrato, sendo responsável pela análise da documentação indispensável ao implemento da cobertura securitária e pelo eventual e subsequente pagamento da indenização, a par de ser destinatária dos prêmios avençados, está revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da lide, não ostentando esse atributo a instituição financeira estipulante do seguro, ainda que beneficiária da cobertura, porquanto somente intermediara a entabulação do negócio, que se caracteriza acessório e autônomo em relação ao contrato de concessão de crédito que fomentara ao segurado e mutuário.
2. O estipulante do contrato de seguro não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que almeja o pagamento de indenização securitária, ressalvados os casos em que viável a aplicação da teoria da aparência, pois nessa hipótese o comportamento do estipulante faz o segurado crer que também é responsável pela cobertura securitária, mormente se integram o mesmo grupo econômico, resultando que, não se divisando essas situações e não se tratando de seguradora integrante do mesmo conglomerado financeiro e devidamente identificada no contratado, o estipulante e beneficiário das coberturas não está legitimado a responder pelas coberturas convencionadas.
3. Não estando a instituição financeira estipulante do seguro legitimada a responder à pretensão condenatória relativa ao pagamento da indenização securitária formulada, pois inviável, inclusive, sua responsabilização solidária pelas coberturas convencionadas, ainda que se trate de relação de consumo, por estarem as obrigações devidamente compartimentadas, sobejando patenteada sua impertinência subjetiva com o direito invocado, ressoa indene a carência de ação do segurado ao optar por acionar o estipulante, ensejando que seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação da ré conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. Unânime.